Tribunal: STF
Processo: HC 68821
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
1. "Habeas Corpus": competência originaria do  STF,  quando,
embora a nulidade  alegada  ja  houvesse  sido  repelida  em  "habeas
corpus" pelo Tribunal local, a questão foi posteriormente tratada  no
acórdão que indeferiu a revisão.
2.       Citação edital: validade, quando precedida  das  diligencias
possiveis, para a localização do paciente.
3.       Defesa dativa: alegação improcedente de sua ausência.